Tribunal: STJ
Processo: 5002606-94.2019.8.21.1001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2164136 - RS(2024/0305505-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JUAREZ ROSSETTI ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: ADRIANO PIRES MORAES - RS040380
EMBARGADO
: FABIO EDENIR CACERES
ADVOGADA
: GRAZIELA MARTINS COELHO - RS110612
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56887031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3176496a-1de5-4a95-8ac7-597b284f89c8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2164136 - RS(2024/0305505-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JUAREZ ROSSETTI ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: ADRIANO PIRES MORAES - RS040380
EMBARGADO
: FABIO EDENIR CACERES
ADVOGADA
: GRAZIELA MARTINS COELHO - RS110612
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por
271/273
JUAREZ ROSSETTI ALBUQUERQUE ao acórdão desta Terceira Turma (e-STJ fls.
) que negou provimento ao recurso especial.
271/273
Em suas razões, o embargante sustenta que

"as instâncias ordinárias fixaram honorários sucumbenciais em
favor do procurador do Embargante e não em favor do procurador do
Embargado, o que torna contraditória a majoração em questão, eis que o
Embargante, na condição de recorrente, não havia sido condenado em
honorários advocatícios." (e-STJ fl. 271)
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração a fim de sanar
o vício apontado e atribuir efeitos infringentes ao julgado, viabilizando o regular
exame do recurso especial.
Sem impugnação (e-STJ fl. 278).
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, o aresto dirimiu a controvérsia de forma fundamentada e coerente.
Foram enfrentados todos os pontos necessários para o julgamento, inexistindo vício
que autorize a modificação do julgado. A Terceira Turma foi clara ao analisar a tese
principal do recorrente.
Documento eletrônico VDA56004491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:05
Código de Controle do Documento: d8d08619-87ea-4956-8459-678635ef9506

Ficou expressamente consignado o entendimento do Tribunal de origem de
que os honorários deveriam ser fixados por equidade no caso concreto, pois a extinção
da ação sem julgamento do mérito não gerou repercussão no direito vindicado. A
propósito:

"Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte e Justiça, a qual interpreta que '(...) a fixação de
honorários por equidade é justificada quando a extinção da ação sem
julgamento do mérito não gera repercussão no direito vindicado, impedindo
a mensuração de eventual proveito econômico ou a consideração do valor da
causa como critério de fixação da verba honorária' (REsp 2.178.960/DF,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se).
2/9/2025,
16/9/2025,
Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca da verificação da repercussão no direito no caso
concreto demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pelo óbice da
"
Súmula no 7/STJ. (e-STJ fl. 267)

Portanto, os pontos abordados pelo embargante não se amoldam aos vícios
passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
Observa-se que a parte apenas se insurge quanto à fundamentação lançada
no julgado embargado com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:05
Código de Controle do Documento: d8d08619-87ea-4956-8459-678635ef9506

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.164.136 / RS
Número Registro: 2024/0305505-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013613620198211001 50026069420198211001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUAREZ ROSSETTI ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: ADRIANO PIRES MORAES - RS040380
RECORRIDO
: FABIO EDENIR CACERES
ADVOGADA
: GRAZIELA MARTINS COELHO - RS110612
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUAREZ ROSSETTI ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: ADRIANO PIRES MORAES - RS040380
EMBARGADO : FABIO EDENIR CACERES
ADVOGADA
: GRAZIELA MARTINS COELHO - RS110612
TERMO
Documento eletrônico VDA56865023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: a5003804-0415-4282-8d1c-af5b40539777

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: a5003804-0415-4282-8d1c-af5b40539777